Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), SUPERMERCADO CASARAO LTDA - CNPJ: 02.170.207/0001-30 (EMBARGANTE), ALVARO ASSIS GOMES - CPF: 124.194.271-49 (EMBARGANTE), TANIA MARQUES DA SILVA ASSIS - CPF: 380.005.981-91 (EMBARGANTE), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VALERIA ALVES DA SILVA - CPF: 530.744.831-72 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – REJEITADOS.

Não se acolhem os embargos de declaração se a alegada omissão não se verifica no acórdão.

Os honorários sucumbenciais somente serão fixados quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que será considerado o trabalho realizado pelos procuradores das partes, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento no 1016999.67.2019.811.0000, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(
id. 41697964).

Os embargantes
sustentam omissão no acórdão no tocante à fixação de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, a decisão em questão revela-se omissa.

Argumentam que, ‘o acórdão em apreço cuida-se de decisão terminativa de mérito, cuja decisão já havia sido negada na origem, portanto, revela-se ululante à aplicação dos honorários sucumbências, consoante princípio do causalidade, razão pela qual os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, para que sejam sanadas as questões ora levantadas.

Alegam ainda que, ‘o objeto do recurso possui como conteúdo econômico o valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), reclamando desta maneira a aplicação do Art. 291 e 292 do CPC/15. Assim, o quantum a ser fixado nos honorários sucumbências cinge-se estar em consonância com o proveito econômico, sob pena de aviltamento da verba alimentar.’.

Requerem sejam os embargos de declaração conhecidos e providos em sua integralidade, atribuindo-se os efeitos modificativos, eis que presentes os pressupostos legais e por consequência e, seja retificado o valor dado à causa para o quantum de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais – CPC/15, Art. 292, II); seja a recorrida condenada ao pagamento de honorários à base de 20% do valor real da causa, bem como as despesas e custas processuais.

Contrarrazões. (id. 43395995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes desejam a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão no tocante à fixação de honorários sucumbenciais. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do novo CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem objetivo específico, expressamente abordado no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, que dispõe:

"cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material".

Cumpre lembrar, ainda, com respeitosa vênia, que o parágrafo único do citado art. 1.022 preceitua que se considera omissa a decisão que "deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Por sua vez, o art. 489, § 1o, do referido diploma legal, prevê que:

"§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Analisando o acórdão embargado, não se afere obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material que justifique a interposição do presente recurso.

Isso porque, ao julgar o recurso de agravo, restaram devidamente apreciadas no acórdão todas as matérias devolvidas à apreciação desta Turma Julgadora.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, resta inviabilizado o reconhecimento de que há no acórdão embargado qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo CPC.

Nesse sentido:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS EXERCIDAS. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. I. Nos termos do artigo 1.022, do NCPC, rejeitam-se os Embargos de Declaração quando revelado o propósito de rediscutir a matéria, sem a demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. II. Não se admite na via dos Embargos de Declaração, reavivar a própria discussão em torno do tema controvertido, sem o apontamento mínimo de vício no acórdão." (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0720.15.004163-3/005, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2016, publicação da súmula em 08/06/2016)

Ademais, não é cabível a fixação de honorários recursais, como pretende a parte embargante, uma vez que somente haverá fixação de horários sucumbenciais quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que o magistrado levará em consideração todo o trabalho realizado pelos procuradores das partes, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTR­UMENTO – Execução por título extrajudicial – Penhora – Alegação de impenhorabilidade de bem de família por petição simples apresentada pelos executados – Condenação em honorários advocatícios descabida – Inteligência dos art. 85, § 1o e 917, § 1o, ambos do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido. (TJ-SP-AI: 20812141820198260000 SP 2081214-18.2019.8.26.0000, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 17/06/2019, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020